Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-39.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702736-39.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOJAS AMERICANAS S.A. EMBARGADO: FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA V I S T O S. (Doc. Num. 26038294). Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por LOJAS AMERICANA S/A em face da decisão (Doc. Num. 25742930) por meio da qual não foi conhecido o recurso de Apelação manejado pelo ora contra a sentença (Doc. Num. 25382007) proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara do Cível do Gama que, nos autos da Ação Renovatória de Locação no 0702736-39.2018.8.07.0004, ajuizada pela ora Apelante em desfavor de FC SERVIÇOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a renovação do contrato de locação firmado entre as partes, com vigência entre 13/11/2018 e 13/11/2028, arbitrando o valor do aluguel mínimo mensal em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), vencimento até o 15o (décimo quinto) dia corrido do mês, com incidência de correção monetária anualmente pelo IPC-A/IBGE (data base 13/11/2018). Segundo o § 3o do art. 1.024 do Código de Processo Civil, o “órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. Desse modo, ante os termos das razões do Embargante, entendo que o recurso cabível é o agravo interno e, por conseguinte, conheço do recurso aviado como Agravo Interno e concedo à Recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para complementar as razões recursais, a fim de ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o, do CPC. Proceda a Secretaria da Quinta Turma Cível o cadastramento do mencionado recurso no Sistema. I. Brasília - DF, 02 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador